Tribunal: TJSP
Processo: 2117842-98.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 1o e 5o da Lei no 1.339, de 1o de novembro de 2017, do Município de Balbinos, que cria o Sistema de Controle Interno Municipal - Criação de função de confiança gratificada para o responsável pelo "Sistema de Controle Interno" – Função exercida pelo Controle Interno direcionada às atividades burocráticas e técnicas (CESP, art. 35, reproduz o art. 74

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 1o e 5o da Lei no 1.339, de 1o de novembro de 2017, do Município de Balbinos, que cria o Sistema de Controle Interno Municipal - Criação de função de confiança gratificada para o responsável pelo "Sistema de Controle Interno" – Função exercida pelo Controle Interno direcionada às atividades burocráticas e técnicas (CESP, art. 35, reproduz o art. 74 da CF/88) – Caráter profissional da função – Orientação firmada pelo STF no RE 1.264.676/SC – Ausente justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Cargo de provimento efetivo – Independência necessária ao servidor para o exercício do mister - Violação aos artigos 35; 111 e 115, II e V c.c. 144 da Carta Estadual – Precedente deste C. Órgão Especial – Contrariedade ao Tema 1.010/STF - Ação procedente.